Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração contra a decisão deste Relator de ID: 66754357, a qual admitiu HANA MARTINS BARROS à sucessão de JANETE MARTINS DA SILVA, homologou a renúncia apresentada ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de precatório, determinou o cancelamento do PCT n. 0735796-39.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50639193, expedido em favor de JANETE MARTINS DA SILVA e determinou a expedição de RPV em favor da sucessora. Argumenta o DF que a decisão embargada foi omissa por não considerar que “o precatório devidamente expedido, sem que tenha havido qualquer renúncia por parte do exequente, é um ato jurídico perfeito e já estabilizado, o qual não pode ser cancelado” e que o seu cancelamento infringiria a ordem de pagamento cronológica prevista na Constituição Federal. Sustenta, ainda, que houve preclusão quanto à possibilidade de renúncia. Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios. O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 68208641. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III do CPC, são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No entanto, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame de matéria já decidida. O Distrito Federal sustenta que este juízo incorreu em omissão quanto ao fato de que o precatório já havia sido devidamente expedido, não podendo este ser cancelado. Não assiste razão ao embargante. A decisão embargada consignou: No ID: 64303744, o SINDIRETA informou que HANNA MARTINS BARROS renuncia ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por HANNA MARTINS BARROS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) (ID: 64303745). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do PCT n. 0735796-39.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50639193, expedido em favor de JANETE MARTINS DA SILVA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de HANNA MARTINS BARROS, devendo observar o destaque dos honorários contratuais. (Grifo nosso). Inicialmente, cumpre destacar que nos Embargos à Execução n. 0005284-42.2008.8.07.0000 definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 42075707). O art. 87, parágrafo único, do ADCT dispõe: “Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100.” Por seu turno, a Resolução n. 303, de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário dispõe, em seu art. 48: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. (Grifo nosso) No caso em tela, HANNA MARTINS BARROS, sucessora processual de JANETE MARTINS DA SILVA, renunciou aos créditos que ultrapassem o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do PCT n. 0735796-39.2023.8.07.0000 (ID: 64303744). Não há falar em preclusão ou violação à coisa julgada, porquanto a desistência de crédito relativo ao precatório para fins de pagamento pela via de RPV é um direito do credor estabelecido constitucionalmente e encontra-se expressamente prevista no ordenamento jurídico pátrio, ainda que o precatório já tenha sido expedido, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Nesse sentido, prevalece a garantia do exercício do direito da credora em renunciar ao crédito do valor excedente. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR